Tribunal: TJDFT
Processo: 0756533-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756533-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ANGELA MARIA BORGES REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação, requerido pela autora, Ângela Maria Borges, contra sentença que, em ação de procedimento comum, julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao recebimento da pensão por morte calculada em 30% sobre os rendimentos do instituidor – correspondente ao percentual dos alimentos que recebia convencionalmente –, mantendo o percentual de 5%, equivalente ao valor dos alimentos fixados judicialmente. A autora/apelante alega, em síntese, que: 1) por ocasião da separação, obteve judicialmente a fixação de alimentos no percentual de 5% dos rendimentos do ex-cônjuge, passando, após a maioridade dos filhos, a receber integralmente os valores a eles destinados, que, somados aos alimentos já percebidos, totalizaram 30% dos rendimentos do instituidor, situação consolidada por longo período e sem oposição; 2) a pensão por morte foi inicialmente concedida pelo IPREV/DF no percentual de 30%, mas posteriormente reduzida abruptamente para 5%, sem prévio procedimento administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa; 3) a Lei Complementar Distrital no 769/2008 determina que a pensão por morte seja calculada com base no valor efetivamente percebido a título de alimentos, independentemente de fixação judicial ou ajuste convencional, razão pela qual deve prevalecer o percentual consolidado de 30%; 4) o perigo de dano decorre do caráter alimentar da pensão por morte, sua única fonte de renda, cuja redução substancial, após a revogação da tutela antecipada, compromete sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, a fim de que seja restabelecida a antecipação de tutela anteriormente deferida, para que a pensão por morte recebida seja calculada de acordo com o percentual de 30% dos rendimentos do instituidor, até o julgamento final da apelação. Subsidiariamente, pleiteia a apreciação do pedido com urgência. Com razão, inicialmente, a autora/apelante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da r. sentença apelada: “(...) A autora percebia alimentos do servidor, definidos em 5% de seus rendimentos brutos. Em vista disso, o IPREV/DF calculou o valor da pensão por morte em 5% sobre o total da pensão, em cumprimento ao que dispõe a legislação. A pretensão para que a pensão por morte seja definida em 30% dos rendimentos, aplicando-se a proporcionalidade em relação aos alimentos, não deve prevalecer. O art. 30-C da Lei Complementar Distrital 769/2008, não favorece a autora. De acordo com esse dispositivo, havendo rateio da pensão entre beneficiários diversos, a extinção do benefício de um deles reverte-se em prol dos demais, desde que sejam ascendentes, descendentes ou irmãos. No entanto, o art. 30-C aplica-se somente para o caso de rateio da pensão por morte, o que não se verifica na hipótese em análise, visto que o benefício foi requerido exclusivamente pela autora. O acréscimo da pensão alimentícia realizado em favor da autora se deu de modo informal, dado que não houve revisão judicial do seu valor. Assim, tem-se que a pensão percebida era de apenas 5% da renda do alimentante, sendo esse percentual o vigente para fins de cálculo do valor da pensão por morte. Não é possível considerar a definição da pensão por morte a partir do valor integral de alimentos, definidos em 30% da renda do servidor, porque esse montante aproveitava também os filhos, os quais estão excluídos do rol de beneficiários da pensão por morte. Por outro lado, o ato que define o valor da pensão é vinculado e deve observar estritamente o estabelecido em lei. Como a regra fixa a correspondência estrita entre o percentual de alimentos e o da pensão por morte, deve-se considerar, no caso, a pensão alimentícia definida judicialmente em favor da autora de apenas 5%, restando vedado considerar o percentual integral de 30%, porquanto definido apenas informalmente entre os interessados. (...)” (ID origem 259379685) Contudo, dispõe a Lei Complementar Distrital n. 769/2008 que a pessoa separada ou divorciada que recebe pensão alimentícia é beneficiária da pensão por morte, cuja cota deve corresponder, proporcionalmente, ao valor dos alimentos efetivamente percebidos, in verbis: “Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: (...) b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; (...) § 2o Havendo dependentes previstos no art. 30-A, I, b ou d, ou no art. 30-A, II, c, aplica-se o seguinte: I – a cota desses dependentes é calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão;” – Grifei E, no caso, a sentença da separação judicial estabeleceu pensão alimentícia para a agravante e para os filhos da seguinte forma: “(...) 2) o requerido pagará pensionamento à requerente e prestação alimentícia a dois dos filhos comuns, no total equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, inclusive. férias e 13° salário, abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IRRF), devendo ser descontada em folha de pagamento do requerido e depositada na conta-corrente indicada na inicial, em nome da requerente. Do percentual total tocará 20% (vinte por cento) para o filho LUIS ROBERTO BORGES DE FIGUEIREDO, 5% (cinco por cento) para o filho maior de idade RAFAEL BORGES DE FIGUEIREDO, até que conclua o nível superior, e 5% (cinco por cento) para a requerente. (...)” (ID origem 245867965) Ocorre que, embora o filho Rafael tenha concluído o nível superior em 2014 e filho Luís Roberto, em 2020 (ID 245867968 e 245867966), ao que consta, a autora/apelante continuou recebendo a totalidade da pensão de 30% dos rendimentos do ex-marido até o seu falecimento em 2025, ainda que modo informal, conforme consta dos extratos bancários anexados na origem (ID 245867970). Assim, se a pensão por morte é calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida – sem restrição, na legislação, quanto à sua fixação judicial ou por convenção entre as partes –, seria o caso de se manter, ao menos por ora, o montante de 30%, conforme determinei ao analisar o pedido liminar no Agravo de Instrumento n. 0740323-63.2025.8.07.0000. O perigo de dano à autora/apelante reside no fato de que, segundo relata, a pensão por morte constitui sua única renda, de forma que a redução operada (de, aproximadamente, R$ 9.500,00 para R$ 2.300,00) pode comprometer a sua subsistência (ID 245867971). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo à apelação, para determinar ao IPREV/DF que, no prazo de 5 (cinco) dias, restabeleça em favor da autora/apelante o pagamento da pensão por morte de 30% dos rendimentos do instituidor até o julgamento da apelação pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. P. I. Após, retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator